Tribunal: TJDFT
Processo: 0724107-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. SERVIDOR. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. ENQUADRAMENTO.
I – Reconhecido o desvio de função do servidor e determinado o pagamento da diferença remuneratória entre os cargos, sem especificar o enquadramento na carreira para fins de base de cálculo, deve-se levar em conta o tempo de serviço prestado pelo exequente na função desviada, desconsiderando o tempo no cargo de origem.
II – Deu-se parcial provimento ao recurso.